Tribunal: TJMT
Processo: 1036342-39.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036342-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Prazo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (EMBARGANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), RONALDO MILCIADES BEZERRA DA SILVA SAMANIEGO - CPF: 998.680.161-34 (ADVOGADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (EMBARGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que
desproveu
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança.
A Juíza singular
havia determinado a adequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares
; posteriormente, deferiu
novo prazo para regularização e defer
iu
o parcelamento das custas. O Embargante sustenta omissão quanto à tese de que o descumprimento do prazo inicial implic
a
cancelamento automático da distribuição,
e
contradição na interpretação do artigo 290 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se
o Colegiado
incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que o prazo fixado para adequação do valor da causa
é
peremptório, impondo o cancelamento da distribuição; e (
ii
) se
o Acórdão é contraditório ao concluir
que é possível a concessão de novo prazo para regularização das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, pois
,

n
o Acórdão
,
enfrentou
-se
expressamente a controvérsia relativa à incidência automática da penalidade prevista no artigo 290 do CPC, concluindo que a norma não impede a concessão de novo prazo quando inexistente desídia da parte.

4
. Não há contradição no Acórdão, mas interpretação sistemática do artigo 290 do CPC em conjunto com as prerrogativas de condução do processo atribuídas ao magistrado.

5
. Inviável a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC,
já que
não demonstrado caráter manifestamente protelatório do
R
ecurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não há omissão ou contradição quando o Acórdão enfrenta expressamente a controvérsia relativa à aplicação do artigo 290 do CPC e conclui pela possibilidade de concessão de novo prazo para regularização das custas processuais, com fundamento no artigo 139, VI, do CPC e nos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 4º, 6º, 139, VI, 290.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Alcides
Teixeira Pego
,
em virtude do Acórdão que
, em julgamento unânime,
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
com intuito de reformar
decisão proferida
na
Ação de Despejo, Rescisão Contratual e
Cobrança n.º 1000906-17.2024.8.11.0109 ajuizada por
Gilmar José
Peruzzolo
.

O Embargante alega
que o julgado incorreu em omissão, por não enfrentar expressamente a tese de que o descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias fixado pel
a

Julgador
a
singular
para adequação do valor da causa implica, automaticamente, a incidência da penalidade prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o referido prazo
tem
natureza peremptória, de modo que o seu transcurso acarreta a preclusão do direito de praticar o ato, com consequente cancelamento da distribuição da
A
ção.

Afirma que, embora o
A
gravado tenha interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a regularização do valor da causa, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, circunstância que, segundo sustenta, manteve hígida a obrigação de cumprir a determinação judicial no prazo originalmente fixado.

Alega, ainda, a existência de contradição no Acórdão,
sob o fundamento de
que
, reconhece que
a adequação do valor da causa decorre de comando legal
e
, ao mesmo tempo
,

admite
a concessão de novo prazo pel
a

Julgador
a

a quo
após o término do prazo inicial, o que, em sua perspectiva,
afronta
os artigos 139, parágrafo único, 223 e 290 do Código de Processo Civil.

Com esses ar
gumentos,

requer que o Recurso seja acolhido, com a atribuição
de efeitos modificativos, para que seja reformado o Acórdão e dado provimento ao Agravo de Instrumento
.

Manifestação do Embargado Gilmar José
Peruzzolo
, no Id. 347770879, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC, a ser fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme se extrai do
PJe
, ao apresentar defesa
na Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança

ajuizada por
Gilmar José
Peruzzolo
, o Embargante
Alcides Teixeira Pego
,
arguiu preliminar de incorreção do valor da causa, a qual foi acolhida pela Juíza
a quo
, com a ordem de que o Autor
adequa
sse
o valor da causa ao valor total do contrato de arrendamento rural indicado na inicial,
e recolhesse
as custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição
, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tal decisão
ensejou

a
interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022826-49.2025.8.11.0000, por Gilmar José
Peruzzolo
, que não foi recebido com efeito suspensivo.

Ciente da interposição do Recurso e da ausência de concessão de efeito suspensivo, a Juíza singular manteve a decisão e intimou o Autor para que,
no prazo de 5 (cinco) dias, adequa
sse
o valor da causa
e recolhesse as
custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Na sequência,
def
eriu o pedido de
parcelamento do saldo remanescente das custas processuais em até 6 (seis) parcelas, com fundamento na orientação emanada da Corregedoria-Geral de Justiça constante no Ofício Circular n.º 04/2018/GAB-J-
Aux
, de 06/03/2018, e nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

Alcides Teixeira Pego
requereu a extinção do feito, sob a tese de que o Autor descumprira a ordem de recolhimento das custas.

A Juíza singular
reconhece
u
que o pedido de parcelamento foi formulado dentro do prazo e que o pagamento da primeira parcela foi comprovado após a apreciação do pedido
; de conseguinte, indeferiu
o pleito de extinção formulado pelo
R
equerido,
pois
sanada a irregularidade processual.

Contra essa decisão,
Alcides Teixeira Pego

interpôs o Agravo de Instrumento, cujo Acórdão reputa omisso e contraditório.

De acordo com o Embargante, o julgado é omisso
por não enfrentar expressamente a tese de que o descumprimento do prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Julgador singular para adequação do valor da causa implica, automaticamente, a incidência da penalidade prevista no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o referido prazo tem natureza peremptória, de modo que o seu transcurso acarreta a preclusão do direito de praticar o ato, com consequente cancelamento da distribuição da Ação.

Afirma que, embora o Agravado tenha interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a regularização do valor da causa, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, circunstância que, segundo sustenta, manteve hígida a obrigação de cumprir a determinação judicial no prazo originalmente fixado.

Alega, ainda, a existência de contradição no Acórdão, sob o fundamento de que, reconhece que a adequação do valor da causa decorre de comando legal e, ao mesmo tempo, admite a concessão de novo prazo pelo Julgador a quo após o término do prazo inicial, o que, em sua perspectiva, afronta os artigos 139, parágrafo único, 223 e 290 do Código de Processo Civil.

Não há qualquer omissão a ser suprida ou contradição a ser eliminada.
Isso porque
o Colegiado
examinou de forma expressa a controvérsia suscitada no Agravo de Instrumento, inclusive delimit
ou
como ponto central do julgamento justamente a definição acerca da obrigatoriedade de cancelamento da distribuição da
A
ção diante do descumprimento do prazo inicialmente fixado para a adequação do valor da causa e recolhimento das custas complementares.

Ao enfrentar essa questão,
a

Câ
mara
consignou que, embora o artigo 290 do Código de Processo Civil preveja o cancelamento da distribuição em caso de inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, tal regra não impede que o Julgador, de forma fundamentada, conceda novo prazo para a regularização da irregularidade processual, sobretudo quando não configurada desídia da parte.

Nesse contexto, ficou assentado que o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil confere ao
Julgador
o poder de dilatar prazos processuais conforme as necessidades do caso concreto, como instrumento voltado à efetividade da tutela jurisdicional.

Registrou-se, ainda,
que a concessão de novo prazo, no caso específico, mostrou-se compatível com os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, não configurando preclusão ou violação à segurança jurídica.

Desse modo, a tese sustentada pelo Embargante
,
de que o prazo fixado
é
peremptório e insuscetível de prorrogação, impondo automaticamente o cancelamento da distribuição
,
foi expressamente apreciada e afastada pelo Colegiado.

No que tange à contradição, o
Embargante sustenta que o Acórdão
é contraditório porque
reconhece
u
a existência da regra prevista no artigo 290 do
Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, admiti
u
a possibilidade de concessão de novo prazo pel
a Juíza singular
.

Não há
contradição interna, mas sim resultado da interpretação sistemática adotada pelo Colegiado, que harmonizou o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil com as prerrogativas conferidas ao
Julgador
pelo artigo 139, inciso VI, do mesmo diploma legal,
além

d
os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo.

Em outras palavras,
o Colegiado
não negou a existência da regra legal
alegada
pelo Embargante, apenas concluiu que sua aplicação não ocorre de forma automática quando presentes circunstâncias que autorizam a dilação do prazo processual,
tal qual ocorreu
.

Assim, o que se observa é que o Embargante busca, por meio d
este Recurso Integrativo
, rediscutir a conclusão adotada no julgamento do Agravo de Instrumento, finalidade incompatível com a via estreita prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre lembrar que os Embargos de Declaração
se destinam
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se presta
m
à rediscussão do mérito da decisão.

Diante desse cenário, inexistindo os vícios apontados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Embargado para aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a medida não se mostra adequada, pois, embora
rejeitados
, os Embargos foram opostos com fundamento em teses jurídicas que, em tese, poderiam justificar o manejo do
R
ecurso.

Assim, não se evidencia o caráter manifestamente protelatório exigido para a imposição da penalidade.

Com o exposto
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026